Tribunal: TJSP
Processo: 2220552-12.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno – Controvérsia a respeito da rejeição dos embargos de declaração por meio de decisão monocrática - Ausência das nulidades alegadas pela agravante – Tentativa de rediscussão da matéria – Desnecessidade de prequestionamento - Não provimento.